Tribunal: TJSP
Processo: 1000509-71.2018.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no acórdão ao dar provimento parcial aos recursos quando não se extrai qualquer modificação da sentença – Inocorrência – Sentença modificada quanto à taxa de juros remuneratórios no período de alongamento do prazo contratual – Declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000509-71.2018.8.26.0360/50000, da Comarca de Mococa, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada MARIA THEREZA JORDÃO
DE PAIVA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO, SERGIO GOMES
E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000509-71.2018.8.26.0360/50000 -Voto no 13208
2
Embargos de Declaração no: 1000509-71.2018.8.26.0360/50000
COMARCA: Mococa 2a Vara Cível
Embargante: BANCO DO BRASIL S/A
Embargada: MARIA THEREZA JORDÃO DE PAIVA
Interessado: SANTANDER (BRASIL) S.A.
Voto no 13208
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
contradição no acórdão ao dar provimento parcial aos
recursos quando não se extrai qualquer modificação da
sentença Inocorrência Sentença modificada quanto à
taxa de juros remuneratórios no período de alongamento do
prazo contratual Declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 693/696, que deu parcial provimento às apelações dos bancos.
Alega-se contradição ao argumento de que não houve
alteração da sentença.
É o relatório.
Não há contradição a ser eliminada, pois como corolário dos
recursos dos bancos sustentando que em respeito aos ajustes descaberia limitação do
valor de parcelas, foi parcialmente modificada a sentença em relação aos juros
remuneratórios no período do alongamento contratual deferido, já que no dispositivo
dela constou “... devendo aplicar no caso a menor taxa de juros aplicada aos
contratos discutidos. (g)”, enquanto que o julgado embargado manteve as taxas
remuneratórias ajustadas nos contratos: “O efeito da retro relativização é de gerar
automático alongamento do prazo contratual até liquidação final, e com aplicação
das mesmas taxas ajustadas no contrato revisto. (g)”.
Declaratórios rejeitados.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator designado

(assinatura eletrônica)